Tribunal: TJSP
Processo: 0004735-77.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Sentença apelada que acolheu a impugnação e extinguiu o incidente, com base na prova pericial produzida, que concluiu pela não ocorrência de reajustes etários praticados após a idade de 60 anos dos beneficiários. Título executivo que declarou nula a cláusula contratual de reajuste, determinando a apuração de percentual idôneo deverá em liquidação de sentença, por meio

Ementa:
Cumprimento de sentença. Sentença apelada que acolheu a impugnação e extinguiu o incidente, com base na prova pericial produzida, que concluiu pela não ocorrência de reajustes etários praticados após a idade de 60 anos dos beneficiários. Título executivo que declarou nula a cláusula contratual de reajuste, determinando a apuração de percentual idôneo deverá em liquidação de sentença, por meio de cálculos atuariais. Perícia que não apurou a adequação dos reajustes praticado sob o viés atuarial. Título exequendo que depende de prévia liquidação. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.